Tribunal: TJDFT
Processo: 0721515-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Vistos etc. Diante da conclusão do julgamento do Agravo de Instrumento n.0718720-36.2022.8.07.0000, noticiado pela agravante, o que ensejara a retomada do presente curso processual, consoante a derradeira decisão, certifique a Secretaria se a parte agravada fora devidamente intimada para apresentação de contrarrazões ao agravo, e, na hipótese afirmativa, se decorrera o prazo destinado a esse desiderato, efetivando-se o ato caso ainda não tenha sido ultimado. Expirado o interregno, com ou sem manifestação dos agravados, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento deste agravo de instrumento. Intimem-se Brasília-DF, 17 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator